Tribunal: STF
Processo: RHC 55625
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE.
PARA A REPRESENTAÇÃO BASTA A MANIFESTAÇÃO INEQUIVOCA DA VONTADE NO
SENTIDO DE QUE O PROCESSO SEJA INICIADO. A MISERABILIDADE PODE SER
COMPROVADA POR QUALQUER MEIO IDONEO, NÃO A DESFIGURANDO, POR SI SÓ,
A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO."